Tribunal: TCU
Processo: 004.089/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 409/2020, proferido pela 2a Câmara do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por José Barros Sobrinho e Orcinilton Alves Coelho em face do Acórdão 409/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao retificar, por erro material, o Acórdão 3.479/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos ora embargantes, como então prefeito de União do Piauí - PI (gestão: 2009-2012) e secretário municipal de finanças (gestão: de 3/1/2010 a 18/7/2011), respectivamente, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, em 03/01/2011, sob o valor histórico de R$ 224.537,80 para a reforma no Hospital Dr. José da Rocha Furtado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por José Barros Sobrinho e Orcinilton Alves Coelho em face do Acórdão 409/2020-TCU-Segunda Câmara , a despeito da anterior prolação do Acórdão 3479/2019-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes, para ciência.